Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700877-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JOSE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico em ESTENOSE LOMBAR. Alega o agravante que foi diagnosticado com DISCOPATIA DEGENERATIVA EM TODOS OS DISCOS INTERVETEBRAIS LOMBARES A PARTIR DE L2 — L3 COM COMPRESSÃO DE RAÍZES NERVISAS COM SINAIS E SINTOMAS SUGESTIVOS DE CLAUDICAÇÃO NEUROGÊNICA PROGRESSIVA SOB HIPÓTESE DE ESTENOSE ESPONDILÓTICA DO CANAL LOMBOSACRO - CID M51.1. Afirma que aguarda o procedimento desde 19 de junho de 2021, sofrendo o dor, formigamento, rigidez e dificuldade de mover as costas. Insiste no pedido de tutela de urgência para que o agravado seja obrigado a fornecer o procedimento no prazo de 10 dias. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas nos autos indicam que o agravante sofre de DISCOPATIA DEGENERATIVA. De acordo com os documentos de ID 156740181 do processo de origem, o agravante foi atendido em 20 de outubro de 2021, 23 de março de 2022, 24 de outubro de 2022 e 29 de março de 2023, tendo sido agendado novo atendimento para 23 de abril de 2024. Passou por exames de tomografia. Além disso, foi diagnosticado com Demência em doença de Alzheimer em 18 de maio de 2022. As informações da Central de Regulação (ID 156740186, pág. 12) esclarecem que não houve solicitação de procedimento cirúrgico e que o agravante foi atendido em consultas para acompanhamento anual do problema de saúde, tendo sido agendada a próxima consulta para abril de 2024 Portanto, a questão deve ser esclarecida, se houve ou não solicitação de cirurgia e o motivo de, em havendo solicitação, não ter sido inserida no sistema de regulação. Também deve ser esclarecido, como bem ressaltou o Juízo a quo, a situação da Demência do agravante, se é uma circunstância incapacitante a ponto exigir sua curatela. Ante o exposto, indefiro por ora a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravante para esclarecer o estágio da demência e a existência de procedimento de curatela. Intime-se o agravado para apresentar resposta, devendo esclarecer se houve solicitação de cirurgia por médico da Secretaria de Saúde e se eventual solicitação foi inserida no Sistema de Regulação. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a